Tribunal: TJBA
Processo: 8000971-16.2023.8.05.0198
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000971-16.2023.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE PLANALTO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MARIZELMA MORENO DA SILVA RODRIGUES e outros

Advogado(s)
:
ROSILEIDE ALVES MARQUES, BRUNNA SANTOS SOARES, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1359/STF). NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E LEGISLAÇÃO LOCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Planalto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em razão da aplicação do Tema 1359/STF.

A parte agravante sustenta usurpação de competência do STF, alegando violação ao art. 37, XIV, da CF/1988, bem como a dispositivos de legislação municipal, e pugna pela admissão do recurso extraordinário.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber:
(i) se a negativa de seguimento ao recurso extraordinário por decisão da Vice-Presidência do Tribunal usurpa competência do STF; e
(ii) se controvérsias sobre vantagens remuneratórias de servidores municipais comportam exame em recurso extraordinário.

III. Razões de decidir

O STF, no julgamento do Tema 1359, fixou a tese de que são infraconstitucionais e fáticas as controvérsias sobre fundamento legal e requisitos para o recebimento de auxílios e vantagens remuneratórias de servidores públicos.

A decisão que aplica tese de repercussão geral não usurpa competência do STF, mas decorre de imposição legal prevista nos arts. 1.030 e 1.040 do CPC/2015.

Súmulas 279 e 280 do STF impedem o reexame de provas e de legislação local em recurso extraordinário.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A negativa de seguimento a recurso extraordinário por decisão da Vice-Presidência do Tribunal, quando em conformidade com entendimento do STF em regime de repercussão geral, não configura usurpação de competência. 2. São matérias infraconstitucionais e fáticas as controvérsias sobre a concessão de vantagens remuneratórias a servidores públicos, insuscetíveis de exame em recurso extraordinário.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XIV; CPC/2015, arts. 1.030, I, “a”, e 1.040.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.493.366 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, j. 18.11.2024, DJe 22.11.2024 (Tema 1359); STF, Súmulas 279 e 280.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8000971-16.2023.8.05.0198, em que figuram como agravante o MUNICÍPIO DE PLANALTO e, como agravada, Marizelma Moreno da Silva Rodrigues.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do Recurso de Agravo Interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema